Tribunal: TJSP
Processo: 1000987-66.2021.8.26.0104
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Internação compulsória
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO DO REQUERIDO. REEXAME NECESSÁRIO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. Sentença que confirmou a decisão liminar para internação do réu. Condenação ao Município de Cafelândia visando proceder à internação e futuro tratamento ambulatorial extra-hospitalar. Apelante pessoa dependente química pede reforma da sentença, uma vez que já procedida a internação e alta hospitalar, alegando perda superveniente

Ementa:
APELAÇÃO DO REQUERIDO. REEXAME NECESSÁRIO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. Sentença que confirmou a decisão liminar para internação do réu. Condenação ao Município de Cafelândia visando proceder à internação e futuro tratamento ambulatorial extra-hospitalar. Apelante pessoa dependente química pede reforma da sentença, uma vez que já procedida a internação e alta hospitalar, alegando perda superveniente de objeto. Uma vez que a internação decorreu da decisão liminar, não há perda de objeto. Deve ser afastada nova internação do requerido, todavia necessário se faz manter o tratamento ambulatorial visando o restabelecimento do paciente. Precedentes desta C. Câmara. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO, EM PARTE. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.